Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727269-40.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO RECORRIDA: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC. I – O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência. II – A decisão que reconhece a prevenção e determina o julgamento em conjunto de processos para evitar decisões contraditórias, sem a prova de prejuízo para defesa, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC. III – A alegação de que o juízo prevento poderá decidir contra os interesses do recorrente não é plausível, seja porque não lhe é dado escolher o juízo que lhe convém, seja porque quaisquer questões que envolvam a validade das provas apresentadas na ação monitória poderão ser rediscutidas em apelação interposta em face de eventual sentença desfavorável. IV – Negou-se provimento ao Agravo Interno. O recorrente alega violação ao artigo 1.015, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a decisão que declina a competência é recorrível por meio de agravo de instrumento, por interpretação extensiva ou análoga ao aludido dispositivo. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com do STJ. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841 e Enrique Dorado de Olveira, OAB/DF 54.377. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 1.015, inciso III, do CPC, bem como quanto ao invocado dissenso interpretativo, pois a turma ao concluir que a questão dos autos não se enquadra no aludido dispositivos legal, o faz sob o fundamento de que “o recorrente não demonstra situações em que há risco de inutilidade do julgamento da demanda, muito menos prejuízo processual (cerceamento) que possa vir a experimentar se a demanda originária for julgada pelo juízo da 14a Vara Cível, que é o prevento para julgar outra demanda monitória, com as mesmas partes, o mesmo contrato e a mesma causa de pedir” (id 16202052-pág. 4). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1571882/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, em atenção ao id 19586159-pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Guilherme Peixoto Almeida de Oliveira, OAB/DF 26.841 e Enrique Dorado de Olveira, OAB/DF 54.377. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003